Tribunal: TJDFT
Processo: 0716637-15.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÃO FINANCEIRA LEGÍTIMA. SERVIÇO CONTRATADO. ASSINATURA MENSAL AUTOMÁTICA. FALHA NO SERVIÇO BANCÁRIO NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) falha na prestação dos serviços bancários ou culpa exclusiva do usuário e/ou de terceiro pelo ocorrido; (ii) nulidade da transação realizada; e (iii) direito do autor à restituição dos valores pagos na fatura de cartão de crédito e à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
4. A Súmula 479 do STJ não se aplica à hipótese dos autos, porquanto não se verifica a ocorrência de fraude, intervenção de terceiro, ou ilícito no âmbito da transação bancária. Trata-se de mero desacordo entre a expectativa do consumidor e as condições efetivamente contratadas com a empresa prestadora de serviços.
5. Segundo o contexto probatório, em 24/09/2025 o autor realizou compra em site internacional, "we-pdf.com", para edição de documento em PDF, pelo valor de US$1,00, equivalente a R$5,68 (ID 80732746 - Pág. 1). As condições de uso da plataforma estabelecem que a prestação do serviço está vinculada à assinatura mensal, no valor de US$49,00, precedida de período de teste gratuito de três dias (ID 80732746 - Pág. 2 e 80732748 - Pág. 3).
6. O autor efetuou o pagamento inicial e não cancelou a assinatura mensal do serviço, no prazo estabelecido na plataforma, de forma que o débito em seu cartão de crédito, correspondente à mensalidade do serviço, configura-se legítimo (ID 80732752 - Pág. 3), assim como o cancelamento da assinatura, mediante a oferta de reembolso de 20% da mensalidade (ID 80732748 – Pág. 2).
7. A instituição financeira instaurou o procedimento de chargeback e, realizada a defesa da empresa fornecedora do serviço, o lançamento impugnado foi mantido, ante a prova da contratação efetuada.
8. Por conseguinte, não demonstrada falha no serviço bancário prestado, deve ser confirmada a sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição em dobro do valor pago e de indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados R$500,00 (quinhentos reais) por equidade.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: n.a.